Tribunal: STJ
Processo: 0228073-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013688 - SC (2025/0228073-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G DE S L (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA51685555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: fd8e25d9-e4c6-4f6c-a555-59adbb88eeec

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
16/10/2025
22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51685555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/10/2025 14:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: fd8e25d9-e4c6-4f6c-a555-59adbb88eeec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013688 - SC (2025/0228073-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: G DE S L (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA51431282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: acafd8eb-d06c-454e-8a65-da6f4028876d

5. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G. DE S. L. contra a
decisão de fls. 320-325, que não conheceu do
, por se tratar de
habeas corpus
sucedâneo recursal, e por não identificar, no ato impugnado, ilegalidade em
flagrante que autorizasse a concessão da ordem por decisão de ofício.
Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão agravada não
teria considerado particularidades do caso, uma vez que o agravante é pessoa
com transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas,
sendo dependente químico de cocaína desde os 14 anos de idade.
Sustenta que o acórdão do Tribunal de origem, cuja validade foi
reconhecida na decisão agravada, imporia ao agravante regime mais restritivo
– de semiliberdade – do que aquele vedado pela Resolução n. 249/2024 do
Conanda, que veda a internação de adolescentes em instituições que
reproduzam lógicas manicomiais.
Argumenta que a suposta reiteração de atos infracionais seria a
manifestação da própria enfermidade que acometeu o agravante, de maneira
que não poderia ser validamente considerada para a imposição de medida
socioeducativa de semiliberdade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou, em caso
contrário, a submissão do recurso ao colegiado, para que este lhe dê
provimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 320-325):
O Superior Tribunal de Justiça considera inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 749.702/SP,
20/8/2024
27/8/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
29/2/2024
Portanto, não se conhece da impetração.
Documento eletrônico VDA51431282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: acafd8eb-d06c-454e-8a65-da6f4028876d

Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita
a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da
fundamentação a ser exposta a seguir.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
s.
habeas corpu
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
Documento eletrônico VDA51431282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: acafd8eb-d06c-454e-8a65-da6f4028876d

presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o acórdão do Tribunal de origem que
impôs ao agravante a medida socioeducativa de semiliberdade foi validamente
fundamentado na reiteração de atos infracionais, circunstância que autorizaria,
inclusive, a internação do agravante, nos termos dos arts. 120, § 2o, e 122, II, da
Lei n. 8.069/1990.
Por fim, a alegação de que os referidos atos infracionais não poderiam
ser considerados para a imposição da medida socioeducativa, em razão do
transtorno psiquiátrico de que sofre o paciente, não pode ser apreciada no
julgamento deste feito, uma vez que a questão não foi examinada pelo Tribunal
de origem no acórdão impugnado.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51431282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 13:10:42
Código de Controle do Documento: acafd8eb-d06c-454e-8a65-da6f4028876d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.688 / SC
Número Registro: 2025/0228073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50021344520248240028 50173823620248240033 50184294520248240033
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: G DE S L (MENOR)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : G DE S L (MENOR)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: cb089364-302b-4be7-9c6b-8bc79d5ac86b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: cb089364-302b-4be7-9c6b-8bc79d5ac86b